Tribunal: TJBA
Processo: 8132202-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132202-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA PEIXOTO

Advogado(s)
:
ANDREA VIANNA GONCALVES FALCAO, MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS, JORGE LUIZ SANTOS LIMA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência, em ação que discute a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber

se o laudo pericial grafotécnico que confirma a autenticidade da assinatura da apelante no contrato é suficiente para afastar o pedido principal de inexistência do débito.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico de ID 95038770 concluiu pela autenticidade da assinatura da apelante no contrato de empréstimo, sendo suficiente para comprovar a relação jurídica e afastar a tese de inexistência de contratação.

4. Consoante o artigo 10º § 2º da Resolução nº 4474/16 do BACEN, que dispõe sobre a digitalização, gestão e descarte de documentos físicos por instituições financeiras, os documentos originais podem ser eliminados após sua correta digitalização.

5. Consoante o STJ, “se o perito grafotécnico entendeu que a cópia foi suficiente para atestar com segurança a autenticidade da assinatura aposta no contrato discutido, não cabe às partes, que não detêm expertise acerca da matéria, entender de forma contrária” (STJ - AREsp: 2270384 SE 2022/0400330-4, Rel.: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJ 06/03/2023)

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial grafotécnico que atesta a autenticidade de assinatura em contrato é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

2. Não configura litigância de má-fé a alegação de inexistência de contratação fundada em dúvidas legítimas quanto ao valor contratado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80005390820198050078, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJ-BA, APL 80686049220198050001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8132202-15.2022.8.05.0001, originários da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA PEIXOTO e como Apelados BANCO BRADESCO SA E BANCO PAN S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA